Tribunal: TJDFT
Processo: 0015440-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015440-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal vem aos autos realizar a juntada de comprovante de depósito judicial (ID 62604887). Intime-se o SINDIRETA/DF quanto ao pagamento realizado. Brasília, 8 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR